Tribunal: TJSP
Processo: 1500833-03.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com sinal de identificação suprimido. Sentença condenatória. Defesa que almejar a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Finalidade de mercancia caracterizada. Recorrente que portava arma de fogo com numeração suprimida. Crime de perigo abstrato. Consumação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com sinal de identificação suprimido. Sentença condenatória. Defesa que almejar a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Finalidade de mercancia caracterizada. Recorrente que portava arma de fogo com numeração suprimida. Crime de perigo abstrato. Consumação verificada. Condenação por ambos os delitos que era mesmo de rigor. Dosimetria que não comporta reparos. Impossibilidade de aplicação do redutor in casu. Manutenção do regime prisional inicial fechado. Vedação da substituição da reprimenda carcerária por restritivas de direito. Recurso desprovido.